Tribunal: TJBA
Processo: 8154385-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8154385-43.2023.8.05.0001, da Comarca de Lauro de Freitas

Apelante: Adílson Pimentel Dantas

Advogada: Dra. Jeanne Gomes Ferreira (OAB/BA nº 67.955)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (DUAS VEZES). ART. 157, § 2º-A, I C/C ART. 71, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR DESOBEDIÊNCIA AO PROCEDIMENTO DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ART. 226, CPP. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.

COMPROVADAS NOS AUTOS AS MATERIALIDADES DELITIVAS E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, PELA PRÁTICA DE DOIS ASSALTOS SEGUIDOS, MEDIANTE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO.
APELANTE QUE SUBTRAIU O PRIMEIRO VEÍCULO E O ABANDONOU, APÓS TER COLIDIDO, OCASIÃO EM QUE SUBTRAIU O SEGUNDO AUTOMÍVEL, VINDO A COLIDIR NOVAMENTE, SENDO ENTÃO PRESO EM FLAGRANTE DELITO
.

CONDENAÇÃO MANTIDA, ASSIM COMO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA DE 08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. SEM REPAROS QUANTO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RÉU, QUE É REINCIDENTE.

APELO NÃO PROVIDO. REDUZIDA, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA, DE 24 (VINTE E QUATRO), PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA, MANTIDO SEU VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

Comprovado nos autos, que, em 27.10.2023, por volta das 07:00 horas, no terminal de ônibus situado nas imediações do aeroporto, o réu subtraiu, mediante ameaça com o emprego de arma de fogo, o veículo Renault Captur, de placa policial PLM7E82, pertencente a um dos ofendidos, tendo abandonado o citado veículo, após colidi-lo contra um ônibus, levando consigo a carteira da vítima; consta, ainda, que o réu, logo em seguida, também mediante ameaça com arma de fogo, subtraiu o veículo Chevrolet Spin, de placa policial RNB5E21, de propriedade da outra vítima, no qual empreendeu fuga pela Avenida Paralela, passando a ser perseguido por Policiais Militares, até colidir na traseira de um caminhão, na Avenida Carybé, oportunidade em que foi preso em flagrante delito.

F
atos relatados por ambos os ofendidos, quando ouvidos em Juízo, bem assim pelos depoimentos, seguros e harmônicos entre si, prestados, na instrução processual, por t
rês
Policiais Militares, devendo-se destacar que o réu, embora tenha feito uso do direito ao silêncio
no s
eu interrogatório
judicial
, fez ampla confissão dos citados crimes na fase policial, momento em que afirmou, inclusive, ter adquirido a arma de fogo, empregada nas ações delituosas, pela quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em mãos de um traficante de drogas ilícitas, artefato cuja aptidão para a realização de disparos foi atestada em laudo pericial oficial.

N
ão pode ser acolhida a preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa,
de não r
ealização
do reconhecimento pessoal
do réu
, do art. 226,
CPP,
destacando-se, de início, que a realização do citado meio de prova não é obrigatória, tendo-se em vista que o próprio texto legal subordina sua realização à constatação da correspondente necessidade. Veja-se: “Art. 226.
Quando houver necessidade
de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
[...].”.
(grifo ausente no original).

Verifica-se, pelas provas produzidas, que Policiais Militares visualizaram o exato momento em que o réu realizou o segundo assalto, e passaram a persegui-lo, prendendo-o em flagrante delito ainda na posse da arma de fogo utilizada nas ações criminosas, constando que o réu foi imediatamente reconhecido por ambos os ofendidos, bem como realizou ampla confissão dos crimes citados, quando interrogado na Delegacia de Polícia. Evidente, portanto, a desnecessidade da realização do procedimento de reconhecimento pessoal, dada a ausência de dúvida quanto a prova da autoria delitiva.

Precedente do STJ: “[...]
1. O art. 226 do CPP prevê que o procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, a metodologia deverá ser seguida quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor.
Assim, caso a vítima seja capaz de individualizar o agente, a realização do procedimento legal tornar-se-á desnecessária.
2. Na espécie, após o agente policial ser informado de que o acusado estaria vendendo uma arma de fogo idêntica à que foi subtraída, procedeu a abordagem e a condução do réu à presença da vítima, que o reconheceu de imediato, sem dúvida quanto à identificação. Assim, não há falar em ilegalidade, tendo em vista que o procedimento de reconhecimento, no caso, era desnecessário.
3. Agravo regimental desprovido.”. (grifos ausentes no original) (AgRg no AREsp n. 2.346.037/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Mantida a condenação do réu como incurso no art. 157, § 2º-A, I c/c art. 71 (duas vezes), ambos do CP.

Dosimetria das penas. Aplicada, na sentença recorrida, a pena-base prisional de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (seis meses acima do mínimo legal), justificando-se tal aumento por força dos prejuízos experimentados pelas vítimas, conforme se verifica, inclusive, no laudo pericial realizado em um dos veículos subtraídos, de onde se constata a gravidade das avarias.

Realizada compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a gravante da reincidência, de acordo com a orientação do Colendo STJ: “É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC).” (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Agravantes e Atenuantes, Edição nº 29).

Efetuado o aumento fixo de 2/3 (dois terços), pela majorante do emprego de arma de fogo, para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com nova majoração, no mínimo de 1/6 (um sexto), pela continuidade delitiva, resultando-se em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, penalidade tornada definitiva, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas, mantendo-se o regime inicialmente fechado, por força da magnitude da pena privativa de liberdade.

Não consta, na respeitável sentença, justificativa para aplicação da pena de multa acima do mínimo legal, tendo-se em vista, notadamente, o disposto no art. 60, caput, do Código Penal, segundo o qual “Na fixação da pena de multa
o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
.”. (grifo ausente no original).

Corretamente mantida a segregação cautelar do réu, pois demonstrada nos autos sua habitualidade delitiva, nos seguintes termos: “[...] Direito de apelar em liberdade: presentes os requisitos para a prisão preventiva, eis que o réu é reincidente e responde a outras ações penais, demonstrando que, em liberdade, poderá reiterar no cometimento de outros crimes, deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. [...].”.

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se nega provimento, reduzindo-se, de ofício, a multa, de 24 (vinte e quatro), para 10 (dez) dias-multa, mantido seu valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8154385-43.2023.8.05.0001, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura, como Apelante, Adílson Pimentel Dantas, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo, negando-lhe provimento, reduzindo-se, de ofício, a pena de multa, de 24 (vinte e quatro), para 10 (dez) dias-multa, mantido seu valor unitário mínimo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)